Tribunal: TJDFT
Processo: 0734147-88.2023.8.07.0016
Órgão julgador: MARCO ANTONIO DO AMARAL
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-03-18
Data de publicação: 2024-03-27

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECURSO INOMINADO. OMISSÃO NÃO CONFIGURADA. AUSÊNCIA DE VÍCIO NO ACÓRDÃO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONHECIDOS E NÃO ACOLHIDOS.

1. Trata-se de embargos de declaração opostos em face de acórdão exarado por esta Turma Recursal que negou provimento ao recurso inominado da demandante.

2. A embargante aduziu que houve omissão na apreciação da prova apresentada que se mostrava apta a comprovar a sua boa-fé na percepção de parcela remuneratória equivocada.

3. Recurso próprio, regular e tempestivo.

4. O escopo dos embargos declaratórios não é outro senão o de sanar obscuridade, contradição ou omissão, bem como corrigir erro material, ou seja, aqueles erros advindos de fatos incoerentes, aptos a deformar ou prejudicar a compreensão ou alcance do julgado.

5. No caso, inexiste omissão a ser sanda. A fundamentação do julgado concluiu que a alegada boa-fé da servidora não restou comprovada, registrando-se que a percepção de remuneração em valor superior ao devido era facilmente constatável.

6. Entende-se por omissão a ausência de enfrentamento de ponto ou questão relevante, sobre o qual deveria se pronunciar o juiz, de ofício ou a requerimento. Contudo, não há necessidade de que o julgador se pronuncie sobre todos os questionamentos das partes, mostrando-se suficiente que decline as razões de seu convencimento. A discordância da parte com a solução atribuída ao caso não caracteriza omissão.

7. A irresignação apresentada reflete inconformismo da recorrente, pretendendo-se a reconsideração dos fundamentos, o que não tem pertinência em razão dos limites restritos dispostos no art. 1022 do CPC.

8. Embargos de declaração conhecidos e não acolhidos. Sem custas e sem honorários.

9. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei 9.099/95.